Tribunal: STF
Processo: HC 201331
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thayrone Osmani Rodrigues de Souza, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 624.730/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 8/5/19, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 289, §1º; 155, §§ 1º e 4º, e 180, todos do Código Penal, bem ainda, no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.
     O impetrante aduz a ocorrência de excesso de prazo, porquanto o paciente encontra-se preso desde 8/5/19.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que “seja o paciente imediatamente posto em liberdade”. 
    Examinados os autos, decido.
    Eis a ementa da decisão monocrática ora questionada:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL QUE HAVIA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO WRIT NA ORIGEM. NOVEL CONJUNTURA, SUBSTANCIALMENTE RELEVANTE, NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.”
    Ressalto, inicialmente, que se trata decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz indeferiu de plano a inicial do HC nº 624.730/SP, uma vez que as questões suscitadas na impetração não teriam sido apreciadas pela Corte de origem.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte daquele Tribunal Regional. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 624.730/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente